Tribunal: TJBA
Processo: 8048267-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048267-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: MATHEUS FERNANDES ARRUDA DO AMARAL Advogado(s):KLEBER SANTOS ANDRADE ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO APÓS QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por MATHEUS FERNANDES ARRUDA DO AMARAL. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar que as rés procedessem, no prazo de 10 dias, à baixa definitiva da restrição de alienação fiduciária incidente sobre veículo quitado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, com base no art. 18 da Resolução CONTRAN nº 807/2020. A agravante alegou ausência de falha, desproporcionalidade da multa e necessidade de ingresso judicial de valores em outro processo para liberação da restrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência determinando a baixa do gravame; e (ii) verificar se a multa cominada mostra-se proporcional e adequada aos fins coercitivos a que se destina. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência está devidamente fundamentada na demonstração de quitação do débito e manutenção indevida da restrição fiduciária, configurando probabilidade do direito e perigo de dano diante da impossibilidade de alienação do bem. O art. 18 da Resolução CONTRAN nº 807/2020 impõe ao credor fiduciário o dever de providenciar a baixa da restrição em até 10 dias após a liquidação da dívida, sendo legítima a determinação judicial nesse sentido. A alegação de dependência de outra ação para efetivação do levantamento do gravame não afasta o cumprimento da obrigação legal do credor fiduciário após a quitação do débito. A multa cominada (astreinte) possui natureza coercitiva, visa compelir o cumprimento da ordem judicial e está fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme previsto no art. 537, §1º, do CPC. A imposição da multa somente incide em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo enriquecimento indevido se a obrigação for regularmente cumprida. Não se verifica periculum in mora em favor da agravante, uma vez que eventual custo operacional é reversível, ao passo que o consumidor permanece impedido de dispor livremente de seu bem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048267-75.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, MAFRE SEGUROS GERAIS S.A. e, como agravado MATHEUS FERNANDES ARRUDA DO AMARAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)